Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600497-82.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.397

RECURSO ELEITORAL 0600497-82.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-
PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR0080064
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR0054081
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR0101740
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-
PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR0054081
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR0080064
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020.
RECURSOS
ELEITORAIS.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
1.
NÃO
CONHECIMENTO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
MELHORIAS
EM
AEROPORTO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
CONDUTA
VEDADA
PREVISTA NO ART. 73, IV,
"B" DA LEI DAS ELEIÇÕES.
APLICAÇÃO DA MULTA NO
MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 73, § 13º
da Lei nº 9.504/1997, o prazo
para
interposição
de
Recurso é de 3 (três) dias.
2. A publicidade institucional
noticiando investimento em
aeroporto,
contendo
o
brasão
do
Município,
caracteriza
a conduta prevista no art. 73,
VI, "b" da Lei das Eleições.
3.
Nos
termos
da
jurisprudência
do
TSE, configurada a conduta
vedada, a proporcionalidade
e a razoabilidade devem
nortear
a
aplicação
das
penalidades (TSE, Rp nº
119878, Acórdão, rel. Min.
LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe
26/08/2020).

4.
Recurso da parte representada não conhecido, diante da intempestividade. Recurso da parte representante
conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso interposto por
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, e conheceu e negou provimento ao
interposto pela Coligação União de Forças por Ponta Grossa, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral, com pedido liminar por
COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA em face de MARCELO RANGEL CRUZ
DE OLIVEIRA e ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, por conduta vedada a agente público,
consistente na manutenção de cartazes no aeroporto local com propaganda
institucional, o que faria incidir a proibição do art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições.
O JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL – PONTA GROSSA indeferiu a petição
inicial em relação à representada ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, com base no art. 485,
I c/c 330, II do CPC (id. 20619516) e, na sentença (id. 20620566), confirmou a liminar
anteriormente concedida, que determinou a retirada da propaganda institucional
veiculada, bem como julgou procedente a Representação para declarar a violação ao
art. 73, IV, “b” da Lei 9.504/1997 e condenar o representado MARCELO RANGEL CRUZ
DE OLIVEIRA ao pagamento de multa no importe de 5 mil UFIR.
Em face dessa decisão, foi interposto Recurso Eleitoral por COLIGAÇÃO
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA (id. 20620866), alegando-se, em síntese, que:
i) a multa aplicada na sentença deve ser majorada, tendo em vista que o representado
pratica condutas vedadas de forma reiterada, tendo sofrido mais de uma condenação,
ainda que pendentes de recurso; ii) há que se levar em consideração o grande
número de publicações e placas envolvendo, principalmente, atos de governo e
promoção pessoal do recorrido durante o período vedado; iii) o recorrido,
efetivamente, utilizou-se de meio oficial, custeado pelo erário para realizar
publicidade institucional em período vedado. Requer, ao final, a procedência do
Recurso, para majorar a multa aplicada.

O representado MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA apresentou
Recurso Eleitoral em id. 20621066, aduzindo, em síntese, que: i) a propaganda não
tem o condão de beneficiar a candidata do atual prefeito de Ponta Grossa e ora
representado; ii) a propaganda possui um caráter meramente informativo; iii) a única
identificação com a atual gestão é o emblema do Município; iv) as postagens referidas
se tratam de propaganda institucional pura, em benefício dos munícipes, inábil a gerar
desequilíbrio no pleito ou favorecer a candidata, não sendo vedada pela legislação
eleitoral; v) as publicações não possuem potencial lesivo capaz de deturpar a visão
do eleitor e, sendo assim, tornam insignificante a conduta do recorrente; vi) a própria
manutenção das placas se deu por mero descuido, tendo em vista que a propaganda
já estava presente no aeroporto muito antes do prazo restrito de três meses. Requer
ao final, a procedência do Recurso para que seja reconhecida a conduta do
recorrente como atípica e, subsidiariamente, a não aplicação de multa ou, caso assim
não seja entendido, a redução aquém do mínimo legal.
Em contrarrazões (id. 20621266), COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR
PONTA GROSSA sustentou que: i) a autoria da conduta ilícita praticada é inegável e
recai sobre o recorrente, nos termos do art. 73, § 1º da LE; ii) as provas documentais
reunidas mostram que esteve em circulação publicidade oficial após 15.08.2020,
dentro da circunscrição em que estão se desenvolvendo as eleições municipais; iii)
nas publicidades há clara menção dos símbolos oficiais da Prefeitura de Ponta
Grossa, que demonstram a nítida identificação da administração e fazem o
atrelamento dela a investimentos e obras, com seus consectários eleitorais evidentes;
iv) a alegação de que a “manutenção das placas se deu por mero descuido” é
insubsistente, posto que o momento em que a publicidade institucional em exame foi
autorizada e/ou disseminada é irrelevante, já que a manutenção dela no período
crítico eleitoral é vedada. Requer, ao final, o desprovimento do Recurso.
Em id. 20621366, foram apresentadas contrarrazões por MARCELO
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, alegando que: i) as placas/plotagens são antigas, datam
de período muito anterior ao que a legislação de regência estabelece como vedada
para a realização de publicidade institucional; ii) as propagandas não possuíam
qualquer elemento de identificação da gestão do atual, sem qualquer concreta
aptidão de influenciar na decisão do eleitorado e ferir a isonomia do pleito e a
igualdade de condições entre os candidatos; iii) não merece prosperar o argumento
de que a multa deve ser majorada em razão da reiteração da conduta, eis que, para
além de imediatamente cumprir o comando judicial exarado nestes autos, o número
de ações manejadas pela coligação recorrente em face do ora recorrido não é
parâmetro para aferir qualquer suposta recalcitrância, mormente por serem ações
estanques. Requer o desprovimento do Recurso.
A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS
POR PONTA GROSSA e pelo não conhecimento e, alternativamente, desprovimento do
Recurso interposto por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (id. 22181266).
É o relatório.

VOTO
II.i - Recurso apresentado por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 11/11/2020
(http://dje-consulta.tse.jus.br/f991a240-39c3-47ff-b0ce-531ed7a38390),
sendo
o
Recurso interposto somente no dia 16/11/2020, portanto, fora do prazo determinado
no art. 73, § 13º da Lei nº 9.504/1997, que tem a seguinte redação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base
neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação
do julgamento no Diário Oficial.
Assim, é forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem
condições de transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivo.

II.ii - Recurso apresentado pela COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR
PONTA GROSSA
Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, tendo em vista que a parte recorrente foi intimada acerca
da sentença em 11/11/2020 e a peça processual foi protocolada em 14/11/2020, o
Recurso deve ser conhecido.
O objeto do Recurso centra-se na majoração da multa aplicada na
sentença que declarou o descumprimento, pelo representado MARCELO, do art. 73,
VI, “b” da Lei 9.504/1997 em relação à propaganda institucional e condenou-o ao
pagamento de multa correspondente a 5 mil UFIR.

II.ii.a - Na presente demanda, o recorrente alega que a multa aplicada
pelo juízo a quo deve ser majorada, posto que o recorrido praticou reiteradamente
diversas condutas vedadas, devendo se levar em consideração o grande número de
publicações e placas envolvendo atos de governo e promoção pessoal.
Verifica-se que a conduta praticada pelo representado consiste na
vedação ao art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997. Tal dispositivo, ao tratar das condutas
vedadas aos agentes públicos durante o período vedado, assim prevê:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que
tenham
concorrência
no
mercado,
autorizar
publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de
grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral;
[...]
As propagandas veiculadas consistem em obras realizadas pela
Prefeitura no aeroporto do Município de Ponta Grossa, tendo em vista a apresentação
do brasão do município, conforme se observa na imagem abaixo:

Nessa senda, é notório que a referida propaganda institucional
configura publicidade vedada, porquanto houve a utilização de veículo de
comunicação custeado pela administração pública municipal para beneficiar a
candidatura da Vice-Prefeita, sucessora do recorrido, havendo, assim, um
desequilíbrio no pleito.
Ressalte-se que, como já assentado pelo TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, "a ausência de dispêndio de recursos públicos, por si só, não é capaz de
afastar a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das
Eleições, uma vez que a indigitada proibição visa a evitar não apenas o gasto de
recursos públicos, mas também o desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo
benefício indevido de candidatos apoiados pela administração" (TSE, AgR-AI nº
3994, rel. Min. OG FERNANDES, j. em 13.08.2019).
Sobre o tema, esta Corte já assentou o entendimento:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A
AGENTES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO
VEDADO.
INTERPRETAÇÃO
DE
NATUREZA
OBJETIVA.
TIPICIDADE.
SUBMISSÃO
À
LEGISLAÇÃO
PERTINENTE. ILÍCITO QUE SE PERFAZ COM A MANUTENÇÃO

DA PUBLICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA MAJORANTE. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE.
1. É inafastável a presunção de conhecimento das atribuições
legais por parte de agente público ocupante de cargo de secretário
estadual, o que conduz ao reconhecimento da sua legitimidade
passiva em processo destinado a apurar a prática de conduta
vedada a agentes públicos durante o período proscrito.
2. O art. 73, VI, 'b', da Lei nº 9.504/97 veda, no trimestre anterior
ao
pleito,
toda
e
qualquer
publicidade
institucional,
excetuando-se apenas a propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e
urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela
Justiça Eleitoral.
3. A publicidade institucional vista nos autos não se
enquadrou nas duas exceções legais, restando caracterizada
a conduta prevista no art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições.
4. Para que se configure a propaganda institucional vedada
não é necessária a existência de caráter eleitoreiro ou que ela
implique promoção pessoal de candidato, seja ele agente
público ou não, até porque não se trata de propaganda
eleitoral, mas institucional.
5. A sanção prevista no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 deve ser
aplicada com proporcionalidade e razoabilidade, a partir das
circunstâncias do caso concreto.
6. Não se vislumbrando circunstâncias que justifiquem a
majoração da penalidade de multa, aliada à diminuta quantidade
de dias de veiculação da publicidade institucional durante o
período proscrito e à comprovação do imediato cumprimento da
decisão judicial de retirada da publicidade, deve-se fixá-la no
mínimo legal.
7. Representação procedente.
(TRE-PR, Rp n 0600686-60.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54.113
de 30/08/2018, rel. RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO,
Data 05/09/2018)
Na espécie, há clara ofensa ao disposto no art. 73, VI, “b” da Lei nº
9.504/1997, tendo em vista tratar-se de propaganda institucional, na qual há evidente
divulgação dos feitos da administração pública em relação aos investimentos
realizados no AEROPORTO SANT’ANA.

No entanto, não assiste razão ao recorrente no tocante à majoração da
multa imposta, eis que fixada no mínimo legal, condizente com o caso tratado nos
autos. Destarte, não se extrai da conduta enquadrada gravidade suficiente a ensejar
sua imposição em valor majorado. Ademais, os representados comprovaram a efetiva
retirada da propaganda institucional.
Com efeito, nos termos da jurisprudência do TSE, configurada a conduta
vedada, a proporcionalidade e a razoabilidade devem nortear a aplicação das
penalidades (TSE, Rp nº 119878, Acórdão, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe
26/08/2020).
Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, à míngua de elementos que justifiquem a sua majoração, é suficiente
a aplicação da multa em seu patamar mínimo.
Cumpre ajustar, no entanto, de ofício, o valor mínimo fixado para R$
5.320,50, na conformidade da atualização realizada pelo TSE ao editar a Resolução
23.610/2019 (art. 83, § 4º), a fim de evitar a atualização da UFIR desde a sua
extinção, em 2000, do que resultaria um valor quase três vezes maior
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso interposto
por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA e pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso interposto pela COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA, mantendo
a sentença que condenou MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA pela prática de conduta
vedada, ajustando, de ofício, a multa para R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte
reais), nos termos do art. 83, § 4º da Res.-TSE 23.610/2019.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600497-82.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa -
PARANÁ
-
RELATOR:
DR.
ROBERTO
RIBAS
TAVARNARO
-
RECORRENTE:
UNIÃO
DE
FORÇAS
POR
PONTA
GROSSA
77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS
/ 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064, ELIZEU
KOCAN - PR0054081, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474-
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do(a)

RECORRENTE: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756 - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso interposto por Marcelo
Rangel Cruz de Oliveira, e conheceu e negou provimento ao interposto pela
Coligação União de Forças por Ponta Grossa, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de
Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.